Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
2. Quanto aos ativos financeiros bloqueados em outras contas, o executado não se desincumbiu de comprovar sua natureza salarial, não incidindo, portanto, o disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.